Tribunal: TJSP
Processo: 2147730-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de contradição e omissões – Inexistência de anomalias – Natureza infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2147730-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, são embargados NELSON
OLIMPIO CAVALARI e MARLEI SONIA JORGE CAVALARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147730-20.2019.8.26.0000/50000 -E
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2147730-20.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
EMBARGADOS: NELSON OLIMPIO CAVALARI e MARLEI SONIA JORGE
CAVALARI
VOTO No 21.941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegações de contradição
e omissões Inexistência de anomalias Natureza infringente
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito da
decisão prolatada a fls. 224/227, com alegações de contradição e omissões. Alega o
embargante que o v. acórdão baseou-se em premissa equivocada, sem observar que
parte das verbas executadas possuem natureza alimentar, o que autoriza a penhora sobre
proventos de aposentadoria dos embargados.
Intimados, com fundamento no artigo 1.023,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, os embargados deixaram de se manifestar
sobre os embargos.
É o relatório do necessário.
A pretensão do embargante não encontra amparo
no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no apelo submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147730-20.2019.8.26.0000/50000 -E
3
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe
nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Sobre o tema, há que se registrar que “A nulidade
do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou
independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp 88.365,
Miniatro RUY ROSADO, j. 14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São Paulo, 2010, nota
16c. ao art. 535 do CPC, pág. 671).
Ainda que não se detecte qualquer anomalia na
decisão embargada, para que não paire dúvida a respeito da questão ventilada nos
embargos, há que se registrar que o débito em execução é constituído substanciante por
valores devidos a título de multa cominatória, sendo certo que, conforme se depreende
das razões recursais de agravo de instrumento, a embargante alicerçou todo o pleito na
sustentação de que os valores existentes nas contas bancárias dos embargados não
seriam integralmente provenientes de seus proventos de aposentadoria, circunstância
que legitimaria o bloqueio, porém não redigiu uma única linha a fim de sustentar a
penhorabilidade de valores de caráter alimentar para execução de verbas de mesma
natureza, não lhe sendo ilícito fazê-lo apenas em sede de embargos de declaração.
O que persegue o embargante, na verdade, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147730-20.2019.8.26.0000/50000 -E
4
reexame da decisão de fls. 224/227, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que demonstram
o equívoco em que labora a embargante:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado.
Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes
foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua
desconstituição. A isso não se prestam, porém, os embargos
declaratórios.” (RTJ 134/1296, Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento,
quando,
a
pretexto
de
esclarecer
uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou
omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de
infringir o julgado.” (RE 177.599/DF (Edcl), Relator CELSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147730-20.2019.8.26.0000/50000 -E
5
DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no
CPC 535, não se prestando para corrigir “error in
judicando”. Só se admite a interposição do recurso de
embargos de declaração quando o erro cometido for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (“error in procedendo”). Quando
o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do
direito à espécie, não cabem os embargos declaratórios " (2a
Turma, Edciroms 22.835-4, Relator CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator